Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705676-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: EDMILSON ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança que EDMILSON ALVES DE LIMA move em seu desfavor (processo n. 0732819-76.2020.8.07.0001), consistente em declarar a sua revelia, em que pese a apresentação de contestação tempestivamente. Em que pese a irresignação da parte ré, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase da admissibilidade. Com efeito, a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Sendo assim, em que pese a mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - tema 988), não se vislumbra a urgência necessária à excepcional mitigação do rol taxativo previsto legalmente para afastar a revelia, devendo o réu/agravante valer-se dos meios previstos no art. 1.009, §1o, do CPC. Nessa linha, vem decidindo este colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRAZO EM DOBRO. ART. 229, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento porque não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC, e, quando não há inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, não está autorizada a mitigação do rol, conforme a tese fixada no REsp n.o 1.704.520/MT. 2. O artigo 229, do CPC, estabelece que os litisconsortes terão o prazo em dobro quando tiverem procuradores diferentes e de escritórios distintos. 3. Configura cerceamento de defesa a declaração da incidência dos efeitos da revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente. 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. (Acórdão 1312439, 00048256620158070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 22:04:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator